Tribunal: TJDFT
Processo: 0749287-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749287-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MATSON LOPES DA SILVA, ANDREA ALVES DE CARVALHO, LAYS MAIA CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva contra a Fazenda Pública no 0709000-83.2025.8.07.0018, referente a pretensão individual decorrente da Ação Coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Em petição de ID 79829554 o Distrito Federal informa fato superveniente, requerendo o provimento do recurso com a consequente determinação de suspensão até o julgamento final da ação rescisória. Assim, intime-se a agravada a se manifestar sobre a referida petição, no prazo de cinco dias. Brasília, 12 de janeiro de 2026 18:04:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador